Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VENDA DE MILHAS. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. RISCO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, Renajud e Infojud, como medida de exceção que, na fase de conhecimento, autoriza a adoção de medidas constritivas do patrimônio do devedor, desde que comprovado o risco de dano ao resultado útil do processo.
3. A suposta inadimplência da ré em casos semelhantes, por si só, não preenche os requisitos para a concessão do arresto, se inexistem indícios de dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio, e portanto, de que caso não seja efetuado o bloqueio de bens neste momento, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.